Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Ausência de pertinência territorial. Juízo aleatório. Declinação de competência de ofício. cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança fundada em contrato de locação de equipamentos hospitalares, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o foro do domicílio da ré, antes da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem pode reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinar da competência territorial antes da citação, à luz da Súmula no 33 do STJ e da nova redação do art. 63 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para exigir que a cláusula de eleição de foro guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação.
4. A eleição de foro sem qualquer vínculo territorial com as partes ou com o negócio jurídico configura prática abusiva e caracteriza ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que, na hipótese dos autos, autoriza o Juízo de origem a reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinar da competência territorial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 3o e 5o; Lei n. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070234, 0740361-75.2025.8.07.0000. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025 e Acórdão 2056459, 0733012-21.2025.8.07.0000. Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025.